Tribunal: TJMT
Processo: 1021140-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021140-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cálculo de ICMS "por dentro", Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONICA GAZAL MUNIZ - CPF: 802.900.271-87 (ADVOGADO), IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS - CNPJ: 29.744.778/0418-96 (AGRAVANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVADO), BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 72.624.521/0001-20 (AGRAVADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – QUESTÃO ATINENTE A DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – ICMS -

VENDA DIRETA DE VEÍCULOS – IMBRÓGLIO ENTRES OS ESTADOS DE ORIGEM DOS PRODUTOS (MINAS GERAIS), EM QUE FICA A SEDE DA CONCESSIONÁRIA (DISTRITO FEDERAL) E DE DOMICÍLIO DA ADQUIRENTE (ESTADO DE MATO GROSSO) ACERCA DA APLICAÇÃO DO CONVÊNIO ICMS N. 51/000 - LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” PARA EFETIVAÇÃO DO EMPLACAMENTO COM IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO - ISENÇÃO RECONHECIDA – IMPOSIÇÃO NÃO PLAUSÍVEL DE CAUÇÃO EM RAZÃO DA ISENÇÃO EM FACE DA CONSUMIDORA – PENALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL À CONSUMIDORA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PROVIDO.

Em se tratando de imbróglio envolvendo entes federados, a fim de se verificar a aplicação de Convênio acerca de ICMS – Diferencial de Alíquota, impõe-se reconhecer a isenção do tributo em face à consumidora – de modo que não se considera plausível a imposição de caução para que se efetive o emplacamento, ainda que o artigo 300 do CPC faculte a fixação da referida caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo interposto por
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no 1035612.07.2022.8.11.0041
, proposta pela IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS em desfavor das Agravadas (
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
),
CONCEDEU
a tutela de urgência, todavia condicionou a eficácia da decisão à apresentação de caução idônea no valor do débito em discussão.

A Agravante, após demonstrar o cabimento, a tempestividade e o recolhimento das custas recursais, defende a reforma da decisão, alegando a responsabilidade e obrigação das agravadas pelo pagamento do imposto ICMS – DIFAL, à luz da alínea "b" do inciso VIII do § 2o do artigo 155 da CF/88, pois cabe ao remetente efetuar a apuração do referido diferencial de alíquotas do ICMS, de modo que é desnecessário que a Agravada apresente a caução; que “(...) a Agravante não está discutindo nos autos, se o imposto ICMS- DIFAL é devido ou não ao Estado do Mato Grosso, se já recolhido ou não, tendo vista a operação realizada entre a Agravante e Agravadas ser na modalidade Faturamento direto ao consumidor final. Qualquer questionamento referente a incidência do ICMS-DIFAL e do pagamento, deve ser feito pela fabricante/montadora ao Estado de Mato de Grosso, pois é quem detém a legitimidade sendo a única contribuinte do imposto. Desse modo, não faz sentido, condicionar o depósito judicial do valor discutido, para fins da aplicação do §1° do artigo 300 do Código de Processo Civil, sem ao menos, fundamentar os possíveis danos que a parte contrária poderia suportar sem o depósito prévio dos valores, que se repita não são de obrigatoriedade da Agravante (...)”. (ID. Num. 147664684 - Pág. 13)

Argumenta que não há qualquer possibilidade de dano às Agravadas; que “(...) Se as Agravadas entenderem que a cobrança/pagamento do imposto é indevida, poderão discutir, em ação própria, contra o Estado do Mato Grosso, porém, o que não pode é a Agravante, adquirir dois veículos e ficar impossibilitada de usufruir dos mesmos, há mais de 100 (cem) dias, por conta de um pagamento/imposto do qual não tem nenhuma obrigação”. (ID. Num. 147664684 - Pág. 14)

Reforça, portanto, a ausência de justificativa para a apresentação da caução.

Defende a existência de probabilidade do direito,

“(...) vez que a Agravante, se insurge em face da cobrança por parte da SEFAZ-MT referente ao DIFAL do ICMS para proceder a regularização/emplacamento e licenciamento dos veículos adquiridos, objeto das NFe n° 5481421 e 5481420, que se configura ilegal e abusiva, por estar exigindo de consumidor final não contribuinte do imposto, o diferencial de alíquotas sem que a situação entabulada nos autos permita a sua exigência daqueles que não são contribuintes. Quanto ao periculum in mora, esta demostrado, na medida em que a Agravante está impossibilitada de utilizar o veículo que adquiriu há meses, além de constituir infração administrativa, passível de apreensão transitar com o veículo sem o devido emplacamento e licenciamento, após o prazo previsto para regularização. Portanto, obrigar que as agravadas efetuem o pagamento do imposto ICMS – DIFAL, não faz evidenciar qualquer possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ser suportado, haja vista a possiblidade de questionar em juízo o Estado, e, ainda obter a devolução do valor, caso já tenha sido pago”. (ID. Num. 147664684 - Pág. 15 e 16)

Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois a Agravante é consumidora final do produto.

Requer “(...) a concessão do EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO ao Agravo de Instrumento, para a concessão imediata da tutela antecipada para DETERMINAR que as agravadas efetuem o PAGAMENTO DAS GUIAS DO IMPOSTO ICMS DIFAL referente as Notas Fiscais n° 5481421 e 5481420, a fim de possibilitar o prosseguimento ao emplacamento dos veículos da Agravante, SEM CONDICIONAR AO DEPÓSITO PRÉVIO, sob pena de fixação de multa diária e crime de desobediência”. (ID. Num. 147664684 - Pág. 18 e 19)

No mérito, pede o provimento do agravo, ratificando-se a decisão liminar recursal, conforme vindicado.

O pleito liminar foi deferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que,
nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais no 1035612.07.2022.8.11.0041
, proposta pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
em desfavor das Agravadas (
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA e BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA
),
CONCEDEU
a tutela de urgência, todavia condicionou a eficácia da decisão à apresentação de caução idônea no valor do débito em discussão.

Verifica-se que a questão envolve cobrança de diferencial de alíquota de ICMS – em venda direta de bem (02 veículos – conforme as Notas Fiscais n° 5481421 e 5481420).

Segundo o Magistrado de primeiro grau, tanto em fundamentação constante da liminar, quanto em sede de informações a este Juízo, houve a interpretação dos dispositivos do
Convênio ICMS 51/2000, de 15/09/2000, (publicado no DOU em 20/09/2000), concluindo ele pela probabilidade do direito em face da consumidora (Igreja Universal do Reino de Deus), eis que:

“(...) o Convênio ICMS no 51/00 se aplica em relação às operações com veículos automotores novos, em que ocorra faturamento direto ao consumidor pela fabricante/montadora com a entrega do veículo ao consumidor final pela concessionária envolvida na operação, pelo que, dá análise das NFe n° 5481421 e 5481420, referido regramento incide no caso
sub judice
, em consonância com o inciso I, do § 1o, da cláusula primeira. Posto isso, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS entre o Estado da Concessionária e o Estado de Licenciamento do veículo,
na hipótese de aquisição de veículo através de venda direta pela montadora ao consumidor final não contribuinte do imposto
, ficará a cargo da Unidade Federada em que está localiza a concessionária que fará a entrega do veículo, nos termos do que preceitua o § 2°, cláusula primeira, do Convênio ICMS 51/00. À propósito, dispõe o art. 155, incisos VII e VIII, alínea b, da Constituição Federal, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será atribuída ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto (...). Nessa seara, nas NFe n° 5481421 e 5481420, constam nos campos “
cálculo do imposto
” e “
dados adicionais
”, informações acerca do recolhimento do imposto com base no Convênio ICMS 51/00, de modo que, ao que tudo indica, fora feito o pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso pela Montadora. Todavia, a autora restou impedida de realizar o emplacamento e licenciamento em razão da ausência do pagamento da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS ao Estado de Mato Grosso. Outrossim, quanto ao
periculum in mora
evidenciado na medida em que a parte autora fica impossibilitada de utilizar o veículo que adquiriu há meses, além de constituir infração administrativa, passível de apreensão transitar com o veículo sem o devido emplacamento e licenciamento, após o prazo previsto para regularização. Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da tutela”. (ID. Num. 149249339)
(destaquei)

Convém destacar que a celeuma envolve a Agravada – além dos Estados de Minas Gerais (Estado de origem do produto), de Mato Grosso (onde o veículo deverá ser emplacado) e do Distrito Federal (local em que está sediada a concessionária Bali Brasília Ltda), para a situação já exposta; todavia, a pendenga afeta diretamente a Agravante/consumidora.

Pois bem.

Após a devida análise, com os contrapontos da Agravada e as informações do Juízo “a quo”, tenho que, com a devida vênia, a faculdade do juiz para impor a caução, neste caso, deve ser interpretada com vistas a beneficiar a parte consumidora, sobretudo porque ela é isenta, ou seja, o imposto (diferencial de alíquota) cobrado não é dirigido a ela.

Assim, simplesmente por isso, não entendo como plausível a cobrança da caução, ao menos à luz do artigo 300 do CPC, tendo em vista que a situação deve ser resolvida entre os Estados de Minas Gerais, Distrito Federal e Mato Grosso, não se impondo ônus à Agravante.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se o teor da liminar anteriormente deferida neste feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023